Tribunal: TJBA
Processo: 8151380-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8151380-47.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: Fábio Luiz Rayol Cavalcante

Advogado: Dr. Élcio Almir Colombo Siqueira Filho (OAB/BA 45167)

Advogado: Dr. Murilo de Freitas Azevedo (OAB/BA 25170)

Advogado: Dr. Fabiano Vasconcelos Silva Dias (OAB/BA 22716)

Advogado: Dr. Aloísio Freire Santos

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Apelada: Vítima

Advogado: Dr. Armando Nogueira Fernandes (OAB/BA 30985)

Advogada: Dra. Jurema Sapucaia Almeida (OAB/BA 34844)

Origem: 4ª Vara de Violência Doméstica

Procuradora de Justiça: Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS QUE JÁ INTEGRAM O TIPO PENAL. REDUÇÃO. VIABILIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Apelo defensivo que pretende a absolvição do apelante, pela incidência da legítima defesa, quanto ao crime de lesão corporal, e por insuficiência probatória, quanto ao crime de ameaça, com pedidos subsidiários pela desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP) e redução das penas-base para o mínimo legal.

Nos crimes praticados contra a mulher, no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância,
uma vez que geralmente cometidos na clandestinidade,
sobretudo quando verificada a verossimilhança entre as declarações prestadas, nas duas fases da persecução penal, e corroborada por outras provas, conferindo-lhe maior credibilidade.

Autos que evidenciam, através
d
o
laudo pericial,
das declarações prestadas pela vítima e por testemunha,
bem como, da confissão parcial do apelante,
em juízo,
que no dia 03/04/2022, por volta das 02:00h, em residência localizada na cidade de
Salvador
, o apelante, após uma discussão com sua esposa, por conta de mensagens trocadas com um colega de trabalho, a agrediu fisicamente, através de tapas em diversas partes do corpo, causando-lhe lesões corporais, além de ter ameaçado a vítima de lhe causar mais agressões físicas
, restando evidenciada a prática do
s
crime
s
tipificado
s
no art. 129, § 13, e 147, do CP.

Ausência de evidência nos autos quanto aos elementos da legítima defesa, quais sejam, a injusta agressão e a moderação dos meios necessários, razão pela qual, mostra-se impossibilitado o reconhecimento da excludente de ilicitude sustentada no apelo.

Assume o risco de produzir o resultado lesivo aquele que dá
diversos tapas no corpo
da vítima, provocando-lhe
lesões
, devendo responder pela conduta, ao menos, a título de dolo eventual,
h
ipótese que se afasta
da
inobservância do dever de cuidado objetivo derivado de imprudência, imperícia ou negligência,
que caracteriza o tipo culposo.

Dosimetria que merece reparos. Fatos ocorridos em 2022, antes, portanto, do advento da Lei 14.994/2024. Penalidade que deverá ser fixada, em relação ao crime de lesões corporais, observando-se, inclusive, as disposições da Lei 14.188/2021. Além do mais d
eve a pena-base ser estabelecida de acordo com a discricionariedade do juiz, conforme parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do CP, que poderá aplicá-la no patamar que entender necessário, de forma suficiente à reprovação e prevenção do crime, mediante fundamentação adequada.

A culpabilidade do agente só deve ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. Fundamentação utilizada na sentença que confunde a reprovabilidade da conduta com o terceiro elemento de configuração do crime, que é a consciência da ilicitude do fato, mostrando-se inidônea para valoração negativa do vetor “culpabilidade”. Igualmente inidônea a fundamentação atinente ao vetor “motivo do crime”, através da utilização de elementos relacionados à violência doméstica, já considerados na tipificação em questão, o que permite a condução das penas-base, quanto aos crimes de lesões corporais e de ameaça, para o mínimo legal.

Quanto ao crime de lesões corporais, em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP, redação da Lei 14.188/2021), reduz-se a pena-base para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, mantida a diminuição de 1/6, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, restando a pena definitiva em
10
(dez) meses de reclusão, em regime aberto
, aquém do mínimo legal, uma vez que considerado

na sentença, e por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em que pese o teor da Súmula 231 do STJ, mantida a aplicação do “sursis”, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Quanto ao crime de ameaça, em contexto de violência doméstica (art. 147 c/c o art. 61, II, “f”, do CP), reduz-se a pena-base para 01 (um) mês de detenção, mantido o aumento de 1/6, pelo reconhecimento da agravante prevista no
art. 61, II, “f”, do CP (violência contra a mulher)
, restando a pena definitiva em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto
,
mantida a aplicação do “sursis”, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Aplicando-se a regra do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), somam-se as penalidades definitivamente fixadas, que resulta em no total de
11 (onze) meses e 05 (dias) de reclusão e detenção, respectivamente, com suspensão pelo prazo de 02 (dois) anos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8151380-47.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante FÁBIO LUIZ RAYOL CAVALCANTE, e como apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e a VÍTIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)